Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. rejeitada. mérito. contrato de locação de unidade situada em shopping center a ser construído. atraso na conclusão das obras. rescisão contratual. danos materiais. valores desembolsados pelos autores na reforma do imóvel. ressarcimento. cabimento. danos morais não configurados. indenização incabível.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.

1.1. Observado que, na inicial da demanda, os autores imputam à ré a responsabilidade pelos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento contratual que ensejou a rescisão do negócio jurídico celebrado pelas partes, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a conclusão de que as negociações que deram ensejo à celebração de contrato de locação de sala comercial foram conduzidas com o conhecimento da empresa ré, encarregada da implantação do centro comercial no qual o bem locado se encontra localizado, não há como ser afastada a sua responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel.

3. Rescindido o contrato de locação de imóvel comercial em decorrência do inadimplemento da locadora em relação ao prazo para entrega do bem, os locatários fazem jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados.

4. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada, pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos em razão de condenação imposta na lide principal, em observância ao princípio da economia processual.

4.1. O fato de o litisdenunciado haver celebrado, com a ré, termo de acordo extrajudicial, assumido a obrigação de indenizá-la, em ação regressiva, eventuais prejuízos relacionados à negociação da locação das lojas comerciais, não a isenta de responsabilidade perante os locatários, em relação à reparação dos danos causados pelo descumprimento de obrigação prevista no contrato de locação.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. (STJ. 3a Turma. REsp 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2018).

5.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.

6. Apelação cível interposta pela ré conhecida. Preliminar rejeitada, no mérito, recurso não provido. Apelação cível interposta pelos autores conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.